Tribunal: TJBA
Processo: 0507115-61.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507115-61.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ARACAS Advogado(s): UILLIAM ARAUJO SANTIAGO APELADO: CRISTINA DE JESUS SILVA Advogado(s):LUCIANA FERREIRA E SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ARAÇÁS. VERBAS RESCISÓRIAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. FICHAS FINANCEIRAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Araçás contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por ex-servidora técnica de enfermagem, condenando o ente público ao pagamento de saldo de salário, décimo terceiro e férias proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada ao não acolher as fichas financeiras como prova de quitação; e (ii) definir se a apresentação de documentos unilaterais pela Administração Pública é suficiente para comprovar o pagamento de verbas salariais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de fundamentação (Art. 489, § 1º, IV, do CPC), uma vez que o juízo de origem analisou as provas e motivou seu convencimento ao considerá-las insuficientes para demonstrar a quitação. 4. Incumbe ao ente público o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC), especialmente o efetivo pagamento das verbas remuneratórias. 5. As fichas financeiras e telas de sistema, por serem documentos produzidos unilateralmente pela Administração, sem a assinatura do servidor ou o acompanhamento de comprovantes de depósito bancário, não constituem prova idônea da quitação do débito salarial. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firma entendimento no sentido da insuficiência de fichas financeiras desacompanhadas de prova bancária para comprovação de pagamento de verbas alimentares. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 489, §1º, IV; Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000557-24.2012.8.05.0075, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 19.08.2025; TJBA, Apelação nº 0000347-35.2014.8.05.0258, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 30.10.2024; TJBA, Apelação nº 8000302-50.2017.8.05.0237, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 08.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507115-61.2018.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ARACAS e como apelado CRISTINA DE JESUS SILVA. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça